Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-50.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. QUESTÃO ANALISADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. MULTA DIÁRIA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo sido analisada a denunciação à lide em sede de agravo de instrumento, mostra-se inviável a rediscussão das matérias em apelação, isso em razão da preclusão.
2. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência na identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes.
3. A vítima de fraude enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação (artigo 17, do Estatuto Consumerista), pois, apesar de não participar diretamente da relação contratual, foi atingida reflexamente em virtude do descumprimento do dever de zelo e diligência.
4. As “astreintes” incidem quando o devedor não cumprir o comando judicial. Doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que essa multa tem natureza coercitiva, cuja finalidade é persuadir o devedor a cumprir obrigação específica. Considerando que a parte foi intimada da decisão, chegado a termo o prazo fixado judicialmente, tornou-se legítima a cobrança da multa pela desobediência.
5. Deve-se ponderar a aplicação das “astreintes”, de modo a fixar quantia que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. Tendo em vista que houve a fixação em patamar excessivo e desproporcional, consideradas as peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável a redução da multa diária.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.